Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728340-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de novo Mandado de Segurança impetrado por MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PLACIDO contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, insurgindo-se contra a mesma providência processual que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, para quitação integral da dívida em execução, nos autos do processo no 0702872-15.2018.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, promovido por JANAÍNA PEREIRA. A impetrante alega, em síntese, que as verbas salariais são impenhoráveis, informa ter ingressado com pedido de Insolvência Civil e, ao final, requer a manutenção integral de seu salário. É o relato do necessário. Decido. Analiso, inicialmente, os requisitos de admissibilidade. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado. Nesse passo, continuam em plena vigência os enunciados 267 e 268 da Súmula do STF. Súmula 267: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Súmula 268: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Especificamente em relação aos Juizados Especiais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314). Contudo, ao prestigiar o princípio da fungibilidade, a Jurisprudência tem admitido a utilização do Agravo de Instrumento como sucedâneo do Mandado de Segurança, desde que presentes os pressupostos da tempestividade e admissibilidade. Da decisão judicial que deferiu o pedido para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora até a quitação da obrigação foram interpostos vários pedidos e recursos apreciados por este relator, conforme relação a seguir: - Agravo de Instrumento distribuído em 02/04/2019 (Processo no 0700372-38.2019.8.07.9000), cujo acórdão não foi provido e condenou a agravante ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, cujo acórdão transitou em julgado em 17/07/2019. - Mandado de Segurança distribuído em 08/08/2019 (Processo no 0715400-80.2019.8.07.0000), que teve o seu seguimento negado por ser manifestamente inadmissível, e transitou em julgado em 12/09/2019. - Incidente de Suspeição Cível distribuído em 08/08/2019 (Processo no 0703796-88.2019.8.07.9000), que foi rejeitado por não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, que transitou em julgado em 13/12/2019. - Agravo de Instrumento distribuído em 28/01/2020 (Processo no 0700079-34.2020.8.07.9000) que não foi conhecido, e condenou a agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) à agravada, em razão da litigância de má-fé, bem como em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, ambos sobre o valor corrigido da causa, que transitou em julgado em 15/07/2020. - Agravo de Instrumento distribuído em 23/06/2020 (Processo no 0700930-73.2020.8.07.9000) que não foi conhecido e majorou a condenação em litigância de má-fé em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, que encontra-se concluso para este relator para julgamento dos embargos de declaração. Não poderia a impetrante, após a interposição do recurso próprio em 23/06/2020, valer-se do presente writ para rediscutir seu inconformismo com a decisão judicial, e utilizando os mesmos fundamentos, na esperança, talvez, de que o feito seja erroneamente distribuído a um juiz que lhe conceda entendimento favorável. Nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, a coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, bem como é vedado à parte discutir no curso do processo as questões sobre as quais já se operou a preclusão. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade absoluta de bens do devedor (AgInt no AREsp 1142109/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No caso, a constrição limitada a 30% (trinta por cento) do salário da devedora não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, como comprovam os contracheques juntados aos autos do Processo no 0702357-43.2019.8.07.0011, em que a impetrante recebe mensalmente mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) líquidos, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, a fim de quitar a dívida, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. Diante do exposto, e nos termos do artigo 10, inciso IV, do RITRJE, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito